Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-89.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006532-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANA APARECIDA CAMARGO DA VEIGA - CPF: 004.511.661-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, busca o Município de Cuiabá a reforma da sentença que condenou a municipalidade na obrigação de convocar a candidata aprovada em concurso público, sob a égide do Edital
nº 002/PMC/SME/2019
, em razão da ausência de publicidade do ato convocatório.

2. Consta na inicial que a Promovente foi aprovada fora do número de vagas e convocada somente via diário Oficial. Apesar do Promovido ter publicado grande parte dos atos do referido certame em página específica do site da municipalidade, deixou de hospedar naquele ambiente virtual o ato de convocação.

3. Com efeito, a publicação da nomeação da requerente, em princípio, apenas no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos.

4. A nomeação é ato discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância a lei, e se de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

5. Deste modo, a requerente logrou êxito em demonstrar que a Administração Pública foi negligente em não tê-la notificado do Ato GP nº 1077/2019 no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1791, o qual a nomeou para o cargo em questão, sendo desproporcional e inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.

6
. Anota-se que em atenção ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações,
nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022